Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta pela Exequente MAXIMA INTERIORES - MOVEIS SOB MEDIDA LTDA – EPP em face da sentença (ID 55623953) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor do Executado LEANDRO FRANCA LEITE, pronunciou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 921, §5o, e 924, V, do Código de Processo Civil. Na sentença (ID 55623953), o Juízo de origem entendeu que a suspensão processual teve início automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, em 02/09/2022, e encerrou-se em 03/03/2023, considerando que a execução está amparada em cheque, cujo prazo de prescrição é de 6 (seis) meses. Eis o dispositivo da sentença: (...) Ante o exposto, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC. Desconstituo a(s) penhora(s) e/ou restrições porventura existente(s), inclusive via SERASAJUD. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de estilo. Intimem-se. A Exequente apela (ID 55623956). Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que: i) a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação, já a prescrição intercorrente é aquela originada do decurso do processo sem a satisfação do crédito, e ocorre no mesmo prazo da obrigação principal; ii) antes de finalizar o ciclo prescricional foi requerida e deferida a realização de diligências referente à penhora de bens e, portanto, ao prosseguimento da execução; iii) não houve inércia do exequente sem a qual não se pode cogitar de prescrição intercorrente; iv) não se pode considerar que a prescrição intercorrente fique dependente unicamente ao transcurso do prazo prescricional previsto em lei no curso da relação processual; v) na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente porque o exequente não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença em vista da ausência de requisitos aptos a caracterizar a prescrição intercorrente. Contrarrazões recursais pela parte Executada/Apelada (ID 55623959). É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Exequente, no que tange ao preparo. A Exequente interpôs recurso de apelação (ID 55623956) desacompanhada de preparo no dia 25/08/2023. O art. 1.007 do CPC estabelece que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O §4o da norma supratranscrita admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, é cabível a intimação da Apelante para a realização o preparo em dobro. INTIME-SE a Exequente/Apelante para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.